Tribunal: CARF
Processo: 13971.900555/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900555/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
CLÍNICA DELORENZO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
A declaração de compensação deve ser apresentada no prazo de até cinco anos,
contado da data do trânsito em julgado da decisão. Este prazo fica suspenso no
período compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação
do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento.
A suspensão cessa a fluência do prazo prescricional, cuja contagem recomeçará
tão logo seja removida a causa que ensejou a paralisação do prazo
prescricional, contando-se o prazo anterior e posterior ao evento, somando-os.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar formalizados dentro do prazo legal os
Per/DComp apresentados até 02.07.2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Habilitação do Crédito Judicial - Reconhecimento do Direito Creditório
(RDC)
Consta no Parecer Fiscal DRF/Blumenau/SC no 06, de 22.01.2013, proferido no
processo no 13971.720089/2013-11, apenso ao presente processo principal:
ASSUNTO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900555/2013-41
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

Declarações de Compensação - Ação Ordinária - art. 15, §1o, III, alínea “a” da
Lei no 9.249/95 - Receita Bruta - Serviços de Natureza Hospitalar - Percentual de
Redução sobre Base de Cálculo IRPJ - Apuração do Direito Creditório
Trata-se de processo administrativo formalizado para análise de crédito
vinculado a declarações de compensação (DCOMPs) transmitidas pelo interessado em
epígrafe, a partir de 23/06/2008 (cópias documentais anexas), cuja origem do direito
creditório a avaliar consta informada como proveniente dos autos da ação judicial no
2004.72.05.004154-0/SC.
No mencionado litígio, a pessoa jurídica supracitada, figurando como
litisconsorte, buscou por meio de ação ordinária, ajuizada em 19/08/2004, com
distribuição na 2a Vara Federal de Blumenau-SC, que lhe fosse declarado o direito de
não ser compelida ao recolhimento do IRPJ, na forma prevista pela Lei no 9.249/95,
com aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta mensal, a título de
determinação da base de cálculo do IRPJ.
Alegou em síntese que, em razão da prestação de serviços hospitalares de saúde,
teria direito a aplicação do percentual de 8%, consoante ao disposto no art. 15, §1o, III,
alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
Examinada a lide, verifica-se em provimento judicial definitivo, com decisão
transitada em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, de 14/05/2007, o
reconhecimento da natureza hospitalar aos serviços prestados pela empresa, e
consequentemente, a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao
recolhimento do imposto de renda - IRPJ calculado a partir da base de cálculo
composta pelo resultado da aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta
auferida mensalmente, de acordo com a alínea “a”, inciso III, parágrafo 1o do art. 15
da Lei no 9.249, de 26/12/1995, sendo assegurada a aplicação da alíquota de 8% (caput
do art. 15 da Lei no 9.249/95) para efeitos de apuração da base de cálculo incidente
sobre o lucro presumido.
Baixados os autos para execução de sentença, facultou-se ao contribuinte optar
pela forma de restituição por meio de precatório ou compensação, consoante ao
definido no § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/91.
Houve no que diz respeito ao interessado, quanto a demanda apresentada em
juízo, apenas proposta executiva de verba honorária sucumbencial.
Por conta disso, formalizou no âmbito administrativo pedido de habilitação do
crédito judicial, objetivando promover a compensação de débitos com o pretenso
direito creditório.
Assim, procedeu na habilitação do crédito judicial, protocolando dois pedidos
em 26/10/2007, com relação a crédito pretendido do IRPJ e da CSLL,
respectivamente,
formalizados
através
dos
processos
administrativos
nos
13971.002950/2007-18 e 13971.002951/2007-62, onde estão contidos consoante
cópias documentais anexas, os demonstrativos sobre o cálculo do direito creditório
elaborado em nome do solicitante, a cópia de certidão narratória dos autos judiciais, os
despachos de deferimento no âmbito da RFB e respectivas ciências do interessado
sobre os pedidos de habilitação de crédito, não implicando, entretanto, na
homologação das compensações vinculadas, conforme apontado pelos próprios
despachos decisórios de habilitação.
Em subsídios anteriormente prestados à Fazenda Nacional por parte desta DRF,
com vistas a averiguar os cálculos demonstrativos de crédito apresentado em nome da
pessoa jurídica na execução de sentença, para fins de definição dos honorários
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

advocatícios, podemos constatar a tentativa da exequente em inserir direito
proveniente da CSLL, sob o manto da discussão dos autos da ação ordinária.
Entretanto, por nada existir peticionado para esse fim mediante inicial ajuizada,
ou efetivamente tratado na lide, considerando que o reconhecimento de suposto
crédito da contribuição social sobre o lucro líquido implicaria em extrapolar o limite
da decisão judicial transitada em julgado, manifestamo-nos pela inaplicabilidade de
eventuais saldos de pagamentos do tributo.
Decorrendo o posicionamento da União contrário à pretensão do interessado,
foram então propostos os embargos à execução no 2009.72.05.000887-9/SC, que uma
vez apreciado em primeiro grau, sendo parcialmente acolhido segundo sentença
proferida, de 13/10/2009, reconheceu a inexistência de titulo executivo judicial
relativo à CSLL, não podendo assim, serem computados para apuração da verba
honorária executada.
Examinada a apelação interposta pelo interessado, o julgador do TRF da 4a
Região decidiu por negar seguimento ao recurso, mantendo sem reparo a sentença
prolatada.
Desse modo, apenas passível de avaliação por parte da RFB, o direito creditório
relativo ao IRPJ, em conformidade com a decisão judicial definitiva, cujo pedido de
habilitação do crédito ocorreu mediante processo administrativo no
13971.002950/2007-18.
E em que pese o deferimento ao pedido de habilitação de crédito judicial da
CSLL pautada pela ação ordinária, através do processo administrativo no
13971.002951/2007-62, inexiste possibilidade de homologação compensatória de
débitos baseado no crédito referente a contribuição, visto a ausência de provimento
judicial nesse sentido.
Quanto aos saldos de pagamentos correspondentes ao IRPJ, constantes de
demonstrativo de crédito apresentado pela exequente no processo administrativo no
13971.002950/2007-18, decidiu-se pela adoção dos mesmos, face as comprovações
estabelecidas através dos sistemas informatizados da RFB, no que pertine aos valores
referentes a receitas brutas (averiguações amostrais), pagamentos realizados e
retenções em fonte, aplicáveis na apuração do imposto devido e créditos
remanescentes, dos anos-calendário de 1997 a 2007.
Inclusive, quando da anterior análise em subsídios prestados à Procuradoria-
Seccional da Fazenda Nacional em Blumenau-SC, compreendendo os cálculos
demonstrativos para apuração dos honorários advocatícios requeridos judicialmente,
em face das comprovações constatadas quanto as declarações fiscais e pagamentos,
opinou-se pela concordância ao montante em questão apresentado pela exequente.
Consequentemente, procedemos na inclusão dos saldos de pagamentos do IRPJ
constantes do demonstrativo do contribuinte, através do sistema de controle de
créditos e compensações (SCC) da RFB, com vistas ao aproveitamento do montante
do direito creditório, acrescidos pela taxa de juros SELIC, nos termos do §4o, art. 39
da Lei no 9.250/95.
Segundo demonstrativo de consolidação do crédito, extraído por meio do
mencionado sistema de cálculos da RFB, o reconhecimento do direito creditório
resultou na data inicial de entrega das declarações compensatórias, em 23/06/2008,
numa quantia equivalente a R$85.414,60 (Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e
Quatorze Reais e Sessenta Centavos).
O valor apurado demonstra-se inferior ao pleiteado pelo contribuinte na mesma
data (R$ 93.473,46), em razão da impossibilidade de apuração do crédito da CSLL,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

considerando a inexistência do pedido judicial ou de decisão favorável nesse sentido,
conforme relatado.
Do crédito em questão apurado, resta prosseguir com a avaliação sobre a
abrangência compensatória pretendida pela pessoa jurídica, em relação aos débitos
vinculados à demanda litigiosa, constantes das declarações de compensação juntadas
em anexo [...].
Nota-se que, a interessada ainda permanece promovendo a entrega de
declarações de compensação, por não haver esgotado seu crédito.
Ante o exposto, considerando as competências regimentais previstas a análise
das compensações, após reconhecimento do direito creditório (RDC) apontado no
sistema de controle de créditos e compensações da RFB (SIEF-PERDCOMP/SCC -
Módulo Ações Judiciais), carecendo aguardar os prosseguimentos eletrônicos de
validação homologatória dos débitos compensados e esgotamento do crédito,
encaminhe-se o presente processo administrativo à Seção de Orientação e Análise
Tributária - SAORT, para conhecimento e providências que julgar pertinentes, quanto
aos ajustes demandados via cadastramento realizado no SIEF-Processo.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20079.31820.230608.1.3.57-6075, em 23.06.2008, e-fls. 47-
54, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) oriundo de decisão judicial transitada em julgado em 14.05.2007 no valor de
R$93.473,46 do ano-calendário de 2007, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-46:
Na análise do direito creditório, considerou-se como valor do crédito informado
pelo contribuinte aquele que consta no campo "Crédito Atualizado na Data de
Transmissão" do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, documento identificado
no quadro 2 acima.
De acordo com os elementos analisados para comprovar a certeza e liquidez do
crédito, constatou-se que o direito creditório reconhecido é inferior ao crédito
informado pelo contribuinte, conforme demonstrativos e informações complementares
disponíveis na página internet da Receita Federal, que são parte integrante deste
despacho decisório.
Ainda, verificou-se que, embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em
julgado, houve transmissão de outro(s) PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito,
identificados nas informações complementares de análise do crédito sob o título
"PER/DCOMP para os quais está extinto o direito de aproveitamento do crédito", em
relação aos quais, na data de sua transmissão (se documento retificador, na data de
transmissão do documento original), já estava extinto o direito de utilização do
crédito, em função do decurso do prazo legal.
No Processo Judicial: 200472050041540
PER/DCOMP
original
com
demonstrativo
de
crédito:
20079.31820.230608.1.3.57-6075
Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo do crédito:
23/06/2008 Valor do crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: 93.473,46
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

Valor do crédito reconhecido atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: 85.414,60
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
34107.78002.231112.1.3.57-9475
37349.34342.230712.1.3.57-3503
25765.26249.171212.1.3.57-5755
36188.26366.210812.1.3.57-2521
10149.14796.021013.1.3.57-3060
26786.18580.050913.1.3.57-3692
34430.52558.171012.1.3.57-2604
06825.53475.171012.1.3.57-9301
29585.63140.210912.1.3.57-1000
28437.03888.250612.1.3.57-7080
28087.02329.250612.1.3.57-0719
17447.60651.250612.1.3.57-3370
22688.03315.250213.1.3.57-1206
24856.63332.220313.1.3.57-3159
09283.90684.060813.1.3.57-5017
27256.68579.030713.1.3.57-3400
00511.34821.270513.1.3.57-0706
28798.99189.240413.1.3.57-0094
13103.82132.040613.1.3.57-1913 09285.65718.150113.1.3.57-4948 [...]
Base Legal: Arts. 165 e 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Art.1o do Decreto no 20.910, de 1932. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/06 no 106-003.722, de 22.10.2020, e-fls. 298-301:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do voto da relatora, em julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e manter o decidido pela DRF no Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.01.2021, e-fl. 303, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.01.2021, e-fls. 305-308, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A decisão deve ser reformada.
Primeiro, porque a manifestação de inconformidade é o caminho para o
contribuinte justificar o erro ou incorreção nas informações geradoras da controvérsia
com a Receita Federal. Para dirimir o conflito, cabe ao contribuinte explicar o seu
erro, e foi isso que o Recorrente fez ao apontar a incorreção nas DCOMPs.
Reconhecido o erro ou incorreção com o acolhimento da manifestação de
inconformidade, surge para o contribuinte a oportunidade para retificar as DCOMPs
sem o risco de gerar um novo processo administrativo por eventual discordância do
fisco com a retificação realizada de ofício e sem uma autorização prévia.
Ademais, embora a Solução de Consulta Cosit no 239, de 19 de Agosto de 2019,
entenda que os contribuintes têm o prazo de cinco anos para compensar o crédito
oriundo de decisão judicial transitada em julgado e que não há possibilidade de
continuar as compensações até o esgotamento integral do crédito na hipótese de não
ocorrer o exaurimento no prazo quinquenal, tal posicionamento não encontra respaldo
na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, já existindo decisões entendendo que não
existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a finalização da
compensação, ou seja, enquanto houver crédito, poderá ser realizada a compensação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

Em outras palavras, não existe norma que estabeleça prazo para que o
adimplemento de uma obrigação seja cumprido pelo devedor.
Portanto, o contribuinte tem cinco anos para iniciar a compensação contados do
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
O prazo quinquenal é para que seja iniciado o procedimento compensatório,
inexistindo determinação legal que fixe o tempo máximo para a finalização dessa
compensação.
O prazo previsto no artigo 168 do CTN que estabelece que “o direito de pleitear
a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos” é para que se
realize o pleito de compensação e não para realizá-la integralmente.
Além disso, a Receita Federal do Brasil não pode criar normas que tratem de
prescrição por força do artigo 146, III, “b “da CF, pois cabe à lei complementar
estabelecer normas sobre prescrição tributária.
Iniciada a compensação é possível o aproveitamento total dos créditos
reconhecidos judicialmente, até o seu esgotamento, sem limitação temporal. [...]
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE TODO O EXPOSTO, requer o conhecimento e o provimento do
presente recurso a fim de reformar a decisão a quo e homologar INTEGRALMENTE
as compensações realizadas, inclusive aquelas cuja DCOMP foi apresentada depois de
transcorrido o prazo de cinco anos da data do trânsito em julgado da decisão judicial.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que a utilização
do direito creditório reconhecido devidamente habilitado oriundo decisão judicial transitada em
julgado em 14.05.2007 não se submete ao prazo de cinco anos.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. O Código Tributário Nacional
determina:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, editada com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, determina:
Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da
apresentação da declaração de compensação: [...]
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo. [...]
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a decisão
dispuser de forma diversa. [...]
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo. [...]
Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no
prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período
compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento, observado o disposto
no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932.
A declaração de compensação deve ser apresentada no prazo de até cinco anos,
contado da data do trânsito em julgado da decisão. Este prazo fica suspenso no período
compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a data da ciência do seu deferimento.
A suspensão cessa a fluência do prazo prescricional, cuja contagem recomeçará
tão logo seja removida a causa que ensejou a paralisação do prazo prescricional, contando-se o
prazo anterior e posterior ao evento, somando-os.
Consta no Parecer Fiscal DRF/Blumenau/SC no 90, de 06.12.2007, proferido no
processo no 13971.002950/2007-18, de habilitação do crédito judicial formalizado em 26.10.2007,
cuja cópia consta no processo no 13971.720089/2013-11, apenso ao presente processo principal:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

O presente processo trata de pedido de habilitação de crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado oriundo da Ação Ordinária n"
2004.72.05.004154-0 em que a epigrafada e outra visam, inclusive com pedido de
tutela, à declaração de inexistência de relação jurídica a fim de afastar o recolhimento
cio Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, na forma prevista pela Lei n°
9.249/95, que impôs a consideração da alíquota de 32% sobre a receita bruta mensal.
A antecipação da tutela foi indeferida. O pedido foi julgado parcialmente
procedente para reconhecer o direito da Clínica Delorenzo Ltda. ao recolhimento do
1RPJ sobre a receita gerada exclusivamente pelos serviços médicos hospitalares, na
vigência da Lei n° 9.249/95, tendo como base de cálculo 8% da receita bruta. A
Fazenda foi condenada a restituir a diferença (24%) entre Os valores efetivamente
recolhidos a título de IRPJ sobre a receita gerada exclusivamente pelos serviços
médicos hospitalares da requerente corrigidos desde o recolhimento.
O TRF da 4a Região negou provimento ao apelo da União e à remessa oficial e
deu provimento ao apelo da autora para reconhecer a tributação privilegiada prevista
no art. 15, § 1°, inciso Hl, alínea a da Lei n° 9.249/95, facultando a restituição por
meio de precatório ou compensação. Embargos de declaração opostos pela parte foram
parcialmente providos para esclarecer que o prazo à repetição é de 10 anos.
O acórdão transitou em julgado em 14.05.2007.
Para instrução do processo o contribuinte apresentou pedido de habilitação de
crédito (fls. 01), demonstrativo de crédito (lis. 02/07), cópia dos documentos de
arrecadação (fis.08/27), cópia do extrato dos pagamentos efetuados (fis.28/29), cópia
da procuração (11.30), cópia cio documento de identidade cio procurador (fls. 35),
cópia da 3o alteração contratual (fls. 36/38), certidão de inteiro teor expedida pela
Justiça Federal (fls. 39/40).
Uma vez confirmado que o interessado figura no pólo ativo de ação e que esta
reconheceu, por decisão transitada em julgado, o direito a crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SM'', proponho o deferimento do presente pedido.
Ressalva-se que o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento, a teor do § 6o do art. 51 da Instrução Normativa 600, de 28 de
dezembro de 2005.
A consideração superior. [...]
DESPACHO DECISÓRIO [...]
No uso da competência atribuída pelo art. 4o da Norma de Execução Corat/Cosit
no 1, de 11 de março de 2005, APROVO o Parecer Fiscal EACUDRF/BLU no
090/2007 e DEFIRO o pedido de habilitação de crédito.
O prazo de cinco anos começou a fluir em 14.05.2007 com o trânsito em julgado
da ação judicial. A prescrição de cinco anos ficou suspensa a partir 26.10.2007, quando foi
formalizado o pedido de habilitação do crédito judicial. O prazo recomeçou a fluir em
13.12.2007, quando a Recorrente foi notificada do Parecer Fiscal DRF/Blumenau/SC no 90, de
06.12.2007. Nesse sentido, o prazo prescricional ficou suspenso por 48 dias. Nesse sentido, os
Per/DComp apresentados até 02.07.2012 podem ser considerados formalizados dentro do prazo
legal. Logo cabe razão em parte à Recorrente.
Jurisprudência
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900555/2013-41

No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
considerar formalizados dentro do prazo legal os Per/DComp apresentados até 02.07.2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 320
DF CARF MF
Original